Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO (TCO) E PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC) INSTAURADOS PARA APURAÇÃO DO MESMO FATO. DISTRIBUIÇÃO PARA JUÍZOS DIVERSOS. ARQUIVAMENTO DO TCO. PREVENÇÃO. ARTIGO 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA, nos autos do procedimento de investigação criminal (PIC), instaurado para apurar crime de ameaça.
2. Consoante art. 83, do Código de Processo Penal, “Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.
3. Nesse diapasão, observando que o Juízo suscitante, de forma primeira, tomou medidas relativas aos fatos apurados, torna-se prevento, o que, aliás, preserva a segurança jurídica.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília (suscitante).